Tribunal: TJMT
Processo: 1012470-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012470-68.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CIPASA VÁRZEA GRANDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: GILIANE BENEDITA DE FREITAS OLIVEIRA ZANUTTO E CAIO ZANUTTO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77455952) interposto por CIPASA VÁRZEA GRANDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 57601982):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC). Em se tratando de ação de rescisão contratual, não pode ser razoável exigir que os agravados continuem a efetuar os pagamentos das parcelas até o deslinde da controvérsia, nem tampouco que seus nomes sejam negativados em razão do contrato em discussão, pois ausente o interesse na continuidade da relação contratual.
(TJ-MT - AI: 10124706820208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 66074962), estes foram rejeitados (id 74328493).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por CIPASA VÁRZEA GRANDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que deferiu em parte a tutela de urgência requerida pelos Recorridos para determinar a suspensão de cobranças judiciais e extrajudiciais referentes ao contrato em discussão, a abstenção de inclusão dos nomes dos Recorridos nos cadastros de restrição ao crédito ou protesto, sob pena de multa, bem como da aplicação das medidas necessárias para efetivação da tutela.
As Recorrentes alegam, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 300 e 489 do CPC, ao argumento de que “(...) notória a situação que não há risco útil ou perigo de dano, na medida que o pedido se trata de rescisão contratual com restituição de parcelas pagas e, caso os Recorridos consigam o proveito fim, terão restituídas as parcelas pagas. Em outras palavras, evidente, portanto, a inexistência do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários à concessão do pedido liminar formulado por ocasião do ajuizamento da demanda de origem. (...)”.
Recurso tempestivo (id 77712956) e preparado (id 77753476).
Contrarrazões apresentadas (id 78487969).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do juízo do primeiro grau que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas e pedido de Tutela de Urgência, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que as Recorrentes se abstivessem de incluir o nome dos Recorridos em cadastros de restrição ao crédito ou protesto, bem como suspendessem a exigibilidade de cobrança de valores relativos ao contrato em discussão.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) No caso dos autos, o presente recurso não merece acolhimento.
É que analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias já constatadas quando da apreciação da liminar, que restou indeferida. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão:
“A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, existem nos autos prova da relação contratual, bem como da possível demora na entrega do imóvel por parte dos agravados, o que demonstra, ao menos nessa fase processual, a probabilidade do direito da parte autora.
Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, acaso não concedida a tutela de urgência, a parte autora terá que continuar comprometendo sua renda com o pagamento das parcelas de um contrato que visa rescindir, face ao descumprimento contratual pela requerida, o que lhes gera insegurança e impõe enorme ônus.
Apesar de ser suficiente a presença do perigo de dano para preenchimento do segundo requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se presente, ainda, o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, se a tutela provisória não fosse concedida por aquele juízo, haveria sério e concreto risco da requerida incluir o nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito.
Assim sendo, uma vez preenchidos os requisitos, como no caso ora sub judice, manutenção da concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.
Além disso, nos termos do art. 476 do Código Civil, nenhuma das partes contratantes pode exigir da outra parte o implemento da obrigação sem que antes tenha cumprido a sua.
Destarte, não se mostra razoável obrigar a parte autora a adimplir valores de contrato que se pretende rescindir, em decorrência do inadimplemento contratual provocado pela requerida.
Isto posto, indefiro o pedido liminar.”
De fato, em se tratando de ação de rescisão contratual, não pode ser razoável exigir que os agravados continuem a efetuar os pagamentos das parcelas até o deslinde da controvérsia.
Da mesma forma, os autores não podem ser prejudicados com a inserção de seus dados cadastrais junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato em discussão, pois ausente o interesse na continuidade da relação contratual. (...)”. (g.n.)
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019). (g.n.)
Ademais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1695370/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018).
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça